Tribunal: TJDFT
Processo: 0753355-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos em face à mesma decisão ora agravada. Antes de analisar os pressupostos de admissibilidade, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403